Tribunal: TJES
Processo: 5006128-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006128-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS DOS MARCOS TEMPORAIS. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).

III.

In casu
, nota-se que a Recorrente e a Sócia Executada foram citadas em 20/08/2012 (fl. 09-verso – id. 1811021), sendo certificado pelo Sr. Oficial de Justiça em 30/08/2012 (fl. 10 – id. 1811021) que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora, o que chegou ao conhecimento da Fazenda Pública Recorrida em 17/06/2013, eis que os autos de origem foram recebidos na Procuradoria com carga na referida data, conforme peça digitalizada no evento 36 (Projudi de origem). Nada obstante, tal constatação não é capaz de alterar a conclusão do Acórdão recorrido quanto à não ocorrência da prescrição intercorrente.

IV.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS firmou diversas teses, dentre elas a de que “
4.3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

V.
Na espécie, após a cientificação acerca daquela diligência inicial quanto à inexistência de bens, seguiram-se diversos atos processuais no feito de origem em decorrência da oposição de Exceção de Pré-Executividade pela Recorrente e a sua Sócia Executada. Entretanto, depois de concluído o julgamento do referido Incidente processual, inclusive com pretérita interposição de Agravo de Instrumento a este Juízo
a quem
, o Recorrido protocolizou Petição em 20/01/2016 (evento 76 do Projudi), postulando a expedição do Mandado de Avaliação e Penhora dos Imóveis localizados em nome da Recorrente.

VI.
No caso vertente, nota-se que antes mesmo de transcorrer o prazo da prescrição intercorrente anteriormente interrompido com a citação da Recorrente, o Recorrido formalizou o referido requerimento de constrição patrimonial, cuja efetivação restou procedida, de acordo com o Ofício emitido em 27/03/2019 pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra (evento 96.1 do Projud). Logo, há a retroação dos efeitos da aludida providência exitosa, na esteira da destacada compreensão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Atrelado a tudo isso, há que se reafirmar, na linha do que enfatizado no Acórdão recorrido, que “
a prescrição intercorrente pressupõe conduta desidiosa do exequente, o que não ocorreu no caso em análise
”.

VII.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, no sentido de sanar a omissão apontada, exclusivamente, apenas para esclarecer os respectivos marcos temporais, sem conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se, incólume, a conclusão do Acórdão recorrido, e, por conseguinte, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 3727862) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente, mantendo a
DECISÃO
(id. 1811021)
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
, que não acolheu a Exceção de Pré-Executividade manejada pela Recorrente nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A Recorrente sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição, pois, distintamente do que afirmado no Acórdão recorrido, o Recorrido foi cientificado da inexistência de bens penhoráveis em 17/06/2013, quando, então, houve a deflagração da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Defende, portanto, que “
de acordo com a norma contida no PRECEDENTE VINVULANTE DO STJ
[REsp 1340553/RS – Temas 566 a 568]
, iniciado o prazo de suspensão em 17/06/2013, e depois do primeiro ano de contagem, iniciou-se o lustro prescricional intercorrente em 17/06/2014, operando então a inequívoca prescrição em 17/06/2019
”.

Argumenta também que se faz “
necessário o esclarecimento quanto à suposta existência de efetiva penhora, apta a interromper o prazo prescricional e retroagir ao tempo da petição, com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente ou, que seja consignado claramente se V. Excelências entendem que a simples restrição via renajud ou identificação de bem imóvel, sem a lavratura do termo de penhora, se equivale para fins de interrupção da prescrição
”.

Alega, por fim, que “
o acórdão é obscuro, ainda, ao afastar a prescrição intercorrente, ao argumento de que o exequente não teria sido inerte. Nesse ponto, a decisão afronta o

entendimento do c. STJ, firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553 – RS, segundo o qual, somente a efetiva citação ou a efetiva penhora de bens é apta a interromper a prescrição intercorrente
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso com efeitos modificativos.

Contrarrazões (id. 4879630), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conquanto a Relatoria originária deste feito tenha sido exercida pelo Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, diante da assunção de Sua Excelência ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 3727862) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente, mantendo a
DECISÃO
(id. 1811021)
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
, que não acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela Recorrente, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A Recorrente sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição, pois, distintamente do que afirmado no Acórdão recorrido, o Recorrido foi cientificado da inexistência de bens penhoráveis em 17/06/2013, quando, então, houve a deflagração da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Defende, portanto, que “
de acordo com a norma contida no PRECEDENTE VINVULANTE DO STJ
[REsp 1340553/RS – Temas 566 a 568]
, iniciado o prazo de suspensão em 17/06/2013, e depois do primeiro ano de contagem, iniciou-se o lustro prescricional intercorrente em 17/06/2014, operando então a inequívoca prescrição em 17/06/2019
”.

Argumenta também que se faz “
necessário o esclarecimento quanto à suposta existência de efetiva penhora, apta a interromper o prazo prescricional e retroagir ao tempo da petição, com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente ou, que seja consignado claramente se V. Excelências entendem que a simples restrição via renajud ou identificação de bem imóvel, sem a lavratura do termo de penhora, se equivale para fins de interrupção da prescrição
”.

Alega, por fim, que “
o acórdão é obscuro, ainda, ao afastar a prescrição intercorrente, ao argumento de que o exequente não teria sido inerte. Nesse ponto, a decisão afronta o

entendimento do c. STJ, firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553 – RS, segundo o qual, somente a efetiva citação ou a efetiva penhora de bens é apta a interromper a prescrição intercorrente
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso com efeitos modificativos.

Contrarrazões (id. 4879630), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conquanto a
Relatoria originária
tenha sido exercida pelo
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, diante da assunção de Sua Excelência ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, extrai-se dos autos que a
Ementa do Acórdão
embargado restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
- Em julgamento submetido a sistemática de recurso repetitivo (REsp n. 1340553/RS), o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que o início da prescrição intercorrente se dá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2.
- No caso, inexistiu fato deflagador da fluência da prescrição intercorrente, qual seja, a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, uma vez que em consulta aos sistemas Renajud e Infojud foram encontrados bens passíveis de penhora, sendo, inclusive, procedida a averbação de penhora no cartório de registro de imóveis.

3.
- Além do mais, a prescrição intercorrente pressupõe conduta desidiosa do exequente, o que não ocorreu no caso em análise.

4.
- Recurso desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5006128-20.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, julg. 08/11/2022)

I
n casu
, nota-se que a Recorrente e a Sócia Executada foram citadas em 20/08/2012 (fl. 09-verso – id. 1811021), sendo certificado pelo Sr. Oficial de Justiça em 30/08/2012 (fl. 10 – id. 1811021) que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora, o que chegou ao conhecimento da Fazenda Pública Recorrida em 17/06/2013, eis que os autos de origem foram recebidos na Procuradoria com carga na referida data, conforme peça digitalizada no evento 36 (Projudi de origem).

Nada obstante, tal constatação não é capaz de alterar a conclusão do Acórdão recorrido quanto à não ocorrência da prescrição intercorrente.

Neste particular, cabe consignar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
firmou diversas teses, dentre elas a de que “
4.3)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na espécie, após a cientificação acerca daquela diligência inicial quanto à inexistência de bens, seguiram-se diversos atos processuais no feito de origem em decorrência da oposição de Exceção de Pré-Executividade pela Recorrente e a sua Sócia Executada. Entretanto, depois de concluído o julgamento do referido Incidente processual, inclusive, com pretérita interposição de Agravo de Instrumento perante este Juízo
a quem
, o Recorrido protocolizou Petição em 20/01/2016 (Evento nº 76, do Projudi), postulando a expedição do Mandado de Avaliação e Penhora dos Imóveis localizados em nome da Recorrente
.

No caso vertente, nota-se que antes mesmo de transcorrer o prazo da prescrição intercorrente anteriormente interrompido com a citação da Recorrente, o Recorrido formalizou o referido requerimento de constrição patrimonial, cuja efetivação restou procedida, de acordo com o Ofício emitido em 27/03/2019 pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra (evento 96.1 do Projud). Logo, há a retroação dos efeitos da aludida providência exitosa, na esteira da destacada compreensão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Atrelado a tudo isso, há que se reafirmar, na linha do que enfatizado no Acórdão recorrido, que “
a prescrição intercorrente pressupõe conduta desidiosa do exequente, o que não ocorreu no caso em análise
”.

Neste contexto, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Ademais, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no sentido de sanar a omissão, exclusivamente, para esclarecer os respectivos marcos temporais, nos termos da fundamentação retro aduzida, mas sem conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se, incólume, a conclusão do mencionado Acórdão recorrido, e, por conseguinte, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)